Tribunal: STF
Processo: RE 244663
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - Bolsa de Valores. Instrução CVM nº 136/90. Preço privado.
        - Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
aresto recorrido, quanto às alegações de ofensa aos artigos 145, II
e § 2º, 146, III, 149, e 150 da Constituição, seria mister o exame
prévio da legislação infraconstitucional, o que implica dizer que as
referidas alegações são de ofensa indireta ou reflexa à
Constituição, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário. Nesse sentido, esta Primeira Turma, ao julgar o
AGRAG 174.708 e o AGRRE 197.773.
        Recurso extraordinário não conhecido.